Tribunal: TJDFT
Processo: 0701587-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701587-46.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO ALEXANDRE WISNIEVSKI RECORRIDO: TATIANA BALESTRA MARTINS VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO TRIENAL. ART. 206, § 3o, INCISO V, DO CC. TERMO A QUO. CONHECIMENTO DA LESÃO AO DIREITO DA PARTE. TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de indenização a título de danos morais, o termo a quo do prazo prescricional é aquele em que a parte teve conhecimento do fato que ensejou o dano de natureza extrapatrimonial, segundo o princípio da actio nata. 2. Prescreve em três (3) anos a pretensão de reparação civil, conforme art. 206, § 3o, inciso V, do CC. 3. Apelo não provido. Inicialmente, destaco que na petição de ID no 32089933, o ora recorrente reitera pedido de providências acerca do que destaca como “desalinho de caracteres da assinatura aposta na procuração e os constantes nos outros documentos indicados”. Nas razões recursais, em sede de preliminar, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque peticionou informando acerca de possível irregularidade na representação processual. Argumenta que por não ter havido resposta à irregularidade apontada, em consideração ao princípio da economia processual, deve-se sobrestar o curso do presente feito até o “deslinde do imbróglio que se apresenta”. Em seguida, sem indicar o dispositivo de lei que entende violado ou ao qual se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, o recorrente defende o afastamento da prescrição da pretensão indenizatória, conforme reconhecida no acórdão, e o faz sob o fundamento de que “com apoio na teoria da actio nata, o dies a quo, voltado à contagem da prescrição, é o da publicação da decisão de arquivamento” do processo administrativo e não o dia da publicação da portaria de instauração da sindicância. Indica julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. A recorrida, em contrarrazões, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Nada a prover quanto à petição de ID no 32089933, uma vez que a questão alegada exige a instauração de incidente de falsidade documental, matéria não inserida na competência desta Presidência. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1676707/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/9/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Veja-se, ainda, o REsp 1909385, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/11/2021. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, pois a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: “No caso, a relação de prejudicialidade que tem o condão interruptivo se circunscreve às esferas cível e criminal (art. 200, do CC). Assim, se não houve o ajuizamento de ação penal sobre os fatos descritos, o prazo de prescrição para a pretensão ressarcitória não foi obstado. Logo, o prazo prescricional de três (03) anos (art. 206, § 3o, inciso V, do CC) deve ser contado a partir da lesão ao direito do autor, que, in casu, ocorreu com a publicação da Portaria de Instauração de Sindicância em desfavor do requerente, na data de 19/07/2016 (ID no 27573237 – pág. 5), fato desabonador que teria dado ensejo ao dano extrapatrimonial supostamente experimentado. Assim, tem-se que o termo final do prazo prescricional trienal ocorreu em 19/07/2019, tendo a presente demanda sido ajuizada em 20/01/2020, quando já consumada a prescrição” (ID 29695003 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt nos EDcl no AREsp 1832357, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029